Tribunal: TJMT
Processo: 0000291-37.2017.8.11.0029
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000291-37.2017.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RONCADOR EIRELI - CNPJ: 05.144.245/0001-06 (AGRAVANTE), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 0000291-37.2017.8.11.0029

AGRAVANTE:
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS RONCADOR EIRELI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EXTINÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 481, I, CPC/15 – INÉPCIA DA INICIAL – RECURSO DO EXEQUENTE – PROVIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao provimento do recurso de apelação interposto pela instituição financeira ora agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS RONCADOR EIRELI
,

contra a decisão monocrática que,
na
Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
,
deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado,
com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de embargos declaratórios,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões no ID nº. 24123984 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS RONCADOR EIRELI,
contra a decisão monocrática desta relatora que
deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo agravado
BANCO DO BRASIL S/A
na
E
xecução de Título Extrajudicial
, ajuizada contra a empresa
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS RONCADOR EIRELI,
com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, nos autos acima mencionados, proferi a seguinte decisão:

“[...].

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

contra a sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e, por consequência, julgou extinta a ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada contra a empresa
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS RONCADOR EIRELI.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender viola a regra do artigo 321 do CPC/15, posto que o magistrado singular não poderia ter julgado extinto o feito executivo sem lhe oportunizar a emenda da inicial, ou seja,
apresentando o documento original necessário
.

Contrarrazões no ID nº 7103833, pelo desprovimento do apealo.

É o relatório.

Decido.

Verifica-se que a presente
ação de Execução de Título Extrajudicial
, movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS RONCADOR EIRELI,
tem o fito de obter pagamento referente à cédula de crédito bancário nº 131.096.613, no valor de R$ 1.399.384,39 (um milhão, trezentos e noventa e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

A ação foi ajuizada juntamente com a cópia autenticada do título de crédito bancário (IDs.
7103793, 7103794 e 7103795)
, sendo posteriormente impugnada pelo executado em sede de exceção de pré-executividade (ID. 7103821), cuja pretensão foi acolhida.

Atendendo à determinação, o exequente impugnou os motivos esposados pelo executado (ID. 7103826), todavia, por não ter apresentado a via original do contrato bancário, o magistrado julgou inepta a inicial, extinguindo os autos sem resolução de mérito, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, recorreu o banco exequente.

Pois bem.

Por se tratar de matéria cujo entendimento encontra-se consolidado neste Tribunal de Justiça e no STJ, passo ao julgamento monocrático.

Conforme acima explicitado, a obrigação executada decorre de uma Cédula de Crédito Bancário, na qual o banco apelante afirma ser credor da requerida/apelada em R$ 1.399.384,39.

A Lei n. 10.931, de 2/8/2004, dispõe que a cédula de crédito bancário tem natureza de título de crédito, senão vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. ”

Além disso, segundo a dicção do art. 29, §1º, da citada lei, a circularidade da cédula de crédito bancário permite a negociação dos direitos a ela decorrentes com terceira pessoa mediante endosso em preto:

“Art. 29 A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

[...]

§ 1º. A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula. ”

Nesse viés, pelo princípio da cartularidade, afigura-se imprescindível que a parte credora esteja na posse do documento, para que possa exercer o seu direito de crédito.

Por tais razões é que se entende indispensável à propositura de ações de execução e de busca e apreensão a apresentação da cédula de crédito bancário na via original, porquanto somente com a respectiva juntada comprovará o credor não negociou o seu crédito com terceiros.

Sobre o tema, os esclarece Fábio Ulhoa:

“Título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito, literal e autônomo, nele mencionado. Desse adjetivo do conceito se pode extrair a referência ao princípio da cartularidade, segundo o qual o exercício dos direitos representados por um título de crédito pressupõe a sua posse. Somente quem exibe a cártula (isto é, o papel em que se lançaram os atos cambiários constitutivos de crédito) pode pretender a satisfação de uma pretensão relativamente ao direito documentado pelo título. Quem não se encontra com o título em sua posse, não se presume credor. Um exemplo concreto de observância desse princípio é a exigência do original do título de crédito na instrução da petição inicial de execução. Não basta a apresentação de cópia autêntica do título, porque o crédito pode ter sido transferido a outra pessoa e apenas o possuidor do documento será legítimo titular do direito creditício.

Como o título de crédito se revela, essencialmente, um instrumento de circulação do crédito representado, o princípio da cartularidade é a garantia de que o sujeito que postula a satisfação do direito é mesmo o seu titular. ”
(ULHOA, Fábio. Curso de Direito Comercial. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 396)

Destarte, a razão da exigência do título na via original não decorre da necessidade de verificação da veracidade de seu conteúdo, mas da sua própria natureza e da sujeição ao princípio da cartularidade, de maneira que, estando a execucional ou a reipersecutória calcada em cédula de crédito bancário, a apresentação de fotocópia autenticada não é documento bastante a embasar a demanda.

Nesse sentido, já decidiu o STJ, in verbis:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] o Tribunal a quo, consignou que em razão da cédula de crédito bancário ser título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original para fins de ajuizamento da ação. Sendo assim, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a orientação desta Corte, no sentido de que é necessária a juntada de documento original em razão do requisito da Cartularidade”
(STJ AREsp 584.871/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, publ. em 17/8/2015)

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL, NO PRAZO DE DEZ DIAS, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. INSURGÊNCIA DO BANCO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. LEGALIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO CIRCULÁVEL POR ENDOSSO, QUE DEVE ACOMPANHAR A EXORDIAL. PRAZO DE DEZ DIAS. EXEGESE DO ARTIGO 616 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE MAIOR PRAZO DADA A ESTRUTURA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DECISÃO MANTIDA. "Se a execução fundamenta-se em cédula de crédito bancário, definido por lei como título de crédito, transferível por meio de endosso, impõe-se a juntada do documento original, a fim de comprovar que a instituição financeira detém a posse do título e, portanto, é titular do crédito nele representado". (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2012.077866-7, de Criciúma, rel. Des. Soraya Nunes Lins, j. 25-04-2013). RECURSO IMPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento n. 2013.021190-2, Rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. em 12/9/2013) (

Portanto, a princípio, tem-se que procedem as alegações constantes da exceção de pré-executividade (ID nº 7103821).

Todavia, não para que seja decretada a extinção da ação executiva, como entendeu o magistrado singular.

Isto porque, na espécie, havia questão prejudicial a ser examinada, conforme se infere da redação do artigo 801 Código de Processo Civil/15, que impõe ao magistrado a obrigação de determinar o suprimento da inicial que se encontrar desacompanhada dos documentos indispensáveis, antes de indeferi-la ou extingui-la, em homenagem ao princípio da economia e celeridade processuais.

Aliás, nesse sentido, nos esclarece
THEOTONIO NEGRÃO
, in verbis:

“Considerando o juiz incompletos ou insuficientes os documentos ou cálculos apresentados pelo credor, tem lugar a emenda da inicial da ação executiva e não a extinção do processo, ainda que já opostos os embargos do devedor, caso em que, regularizado o vício, deve ser oportunizado ao embargante o aditamento dos embargos” (STJ-4ª T., REsp. 440.719, Min. César Rocha, j. 7.11.02, DJU 9.12.02).
(NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47ª ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 737).

Também nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA DEVEDOR SOLIDÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – MANUTENÇÃO –
AUSÊNCIA DE VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO
– VÍCIO SANÁVEL – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 28, DA LEI Nº 10.931/2004 – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. A falta da via original do título executivo é vicio sanável, devendo ser oportunizada a juntada do respectivo documento, afastando-se a tese de ausência de interesse processual. ”
(RAI nº 1006928-40.2018.8.11.0000 – Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Provado, Julgado em 27/11/2018, publicado no DJE 05/12/2018)

Portanto, o indeferimento da inicial ou extinção da ação, somente deve ocorrer após ser oportunizada à parte a possibilidade de emendá-la.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
dou provimento
monocrático ao recurso para reformar a sentença recorrida e determinar a intimação do apelante para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar a via original da Cédula de Crédito Bancário em discussão, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito.

P.I.C.

Cuiabá, 04 de junho de 2019.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

Por sua vez, ao analisar os embargos declaratórios interpostos pela apelada
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS RONCADOR EIRELLI
e agora agravante, proferi a seguinte decisão:

“
[...]
vistos etc.

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS RONCADOR EIRELLI
interpõe recurso de embargos de declaração (ID nº 8261625), objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando a decisão monocrática proferida no
Recurso de Apelação nº 0000291-37.2017.8.11.0029.

Em suma, sustenta que ocorreu omissão na decisão recorrida, uma vez que não houve manifestação quanto às várias oportunidades em que o banco embargado teve para emendar a inicial, em especial quando o magistrado singular determinou sua intimação para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade.

Alega também que o decisum é contraditório, posto que o banco embargado teve três oportunidades de emendar a inicial, acostando a via original do título em discussão, todavia, não o fez; também não impugnou corretamente os termos da exceção de pré-executividade e, não obstante isso, o recurso de apelação foi provido para conceder ao embargado o prazo de quinze (15) para acostar aos autos a via original do contrato.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões e contradições acima explicitadas, modificando a r. decisão monocrática.

Contrarrazões no ID nº 12136514 pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos, quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, não se constata nenhuma das hipóteses supra citadas.

Com efeito, estabelece o artigo 801 do CPC/15, in verbis:

“Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. ”

Aliás, comentando o citado dispositivo, nos esclarece
THEOTONIO NEGRÃO
, in verbis:

“A regra contida no art. 616 do CPOC possui como destinatário o juiz, que, verificando a existência de vício ou irregularidade, deve determinar o seu suprimento, mesmo que a inépcia da inicial tenha sido arguida pela parte contrária, como na hipótese dos autos, em que suscitada nos embargos à execução. Irrelevante o fato de os executados terem suscitado em sua defesa que a petição estaria inepta e o banco embargado, apesar de ter apresentado impugnação aos embargos, não ter promovido a correção,
pois não fora promovido despacho no sentido de se oportunizar ao credor-exequente, no prazo legal, a regularização da petição inicial
. Na medida em que se permita aos executados o aditamento das razões dos embargos ou mesmo novo prazo para apresentá-los, não há prejuízo ao contraditório e à ampla defesa” (STJ-3ª T., REsp. 1.203.083, Min. Nancy Andrighi, j. 15.12.11, maioria, DJ 28.3.12) -
(NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47ª ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 737).

Note-se que, após a constatação de eventuais vícios ou irregularidades na petição inicial, afigura-se imprescindível que a determinação para sua correção/emenda seja específica, não cabendo à parte presumir que esta foi determinada pelo magistrado.

Na hipótese, é bem verdade que o embargado teve várias oportunidades de emendar a inicial, trazendo para os autos o original do contrato em discussão.

Todavia, ainda assim, não há como penalizá-lo pelo fato de não ter procedido a correção do citado vício, porquanto em nenhum momento foi determinado pelo Juízo a quo o comando específico para que o fizesse, no prazo legal, sob pena de extinção da ação.

Aliás, nesse sentido,
não há falar-se em omissão ou contradição
na decisão recorrida, pois esta foi claríssima ao consignar que:

“[...] Portanto, a princípio, tem-se que procedem as alegações constantes da exceção de pré-executividade (ID nº 7103821).

Todavia, não para que seja decretada a extinção da ação executiva, como entendeu o magistrado singular.

Isto porque, na espécie, havia questão prejudicial a ser examinada, conforme se infere da redação do artigo 801 Código de Processo Civil/15, que impõe ao magistrado a obrigação de determinar o suprimento da inicial que se encontrar desacompanhada dos documentos indispensáveis, antes de indeferi-la ou extingui-la, em homenagem ao princípio da economia e celeridade processuais.

Aliás, nesse sentido, nos esclarece
THEOTONIO NEGRÃO
, in verbis:

“Considerando o juiz incompletos ou insuficientes os documentos ou cálculos apresentados pelo credor, tem lugar a emenda da inicial da ação executiva e não a extinção do processo, ainda que já opostos os embargos do devedor, caso em que, regularizado o vício, deve ser oportunizado ao embargante o aditamento dos embargos” (STJ-4ª T., REsp. 440.719, Min. César Rocha, j. 7+11.02, DJU 9.12.02).
(NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47ª ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 737).

Também nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA DEVEDOR SOLIDÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – MANUTENÇÃO –
AUSÊNCIA DE VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO
– VÍCIO SANÁVEL – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 28, DA LEI Nº 10.931/2004 – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. A falta da via original do título executivo é vicio sanável, devendo ser oportunizada a juntada do respectivo documento, afastando-se a tese de ausência de interesse processual. ”
(RAI nº 1006928-40.2018.8.11.0000 – Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Provado, Julgado em 27/11/2018, publicado no DJE 05/12/2018)

Portanto, o indeferimento da inicial ou extinção da ação, somente deve ocorrer após ser oportunizada à parte a possibilidade de emendá-la. ” (Sic. ID nº 7264381 –páginas 5/6)

Ademais, de se destacar que não se trata o caso de “premiar” (ID nº 8261625 – pág. 7) a inércia do exequente/embargado pelo fato de o recurso de apelação ter sido provido a fim de lhe conceder o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar a via original da Cédula de Crédito Bancário em discussão, mas sim em cumprimento de regra processual específica (CPC), cuja validade é para todos e não somente para o exequente.

Destarte, ausentes as alegadas omissões e contradições na decisão recorrida,
nego provimento
aos presentes declaratórios.

P. I. C.

Cuiabá, 07 de outubro de 2019.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”.

No caso, a
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS RONCADOR EIRELI,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões dos embargos declaratórios, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020